Tribunal: TJBA
Processo: 8004994-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004994-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: JOAO BOSCO DE MATOS

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COBRANÇA
. FASE DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO COMPLEMENTAR
.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DEVE SER ANULADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O MAGISTRADO NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DAS MATÉRIAS ARGUIDAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO
EXPERT
DO JUÍZO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA SUSCITADA PELA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO CONTÁBIL. DECISÃO RECORRIDA ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8004994-46.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e Agravado
JOÃO BOSCO DE MATOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO,

nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA